Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. “DIREITOS AQUISITIVOS” RELACIONADOS A BEM MÓVEL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre “direitos aquisitivos” relacionados a veículo vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária.
2. Nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/1969, não é possível admitir a penhora de bem móvel alienado fiduciariamente. 2.1. Não obstante, o fato de se tratar de veículo vinculado a negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária não impede a penhora dos alegados “direitos aquisitivos”, uma vez que a constrição judicial não recai sobre o próprio bem, nos termos da regra prevista no art. 835, inc. XII, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.